Tribunal: TJES
Processo: 5007055-49.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007055-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CATSILENE DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REEDUCANDA PRIMÁRIA E MÃE DE CRIANÇA. ART. 112, §3º, DA LEP. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme prevê o art. 112, §3º, da LEP, a fração para progressão de regime no caso de mulher que for mãe de crianças, não tiver cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, crime contra seu filho ou dependente, for primária, tiver bom comportamento carcerário e não integrar organização criminosa, é de 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior.

2.

In casu
, a reeducanda é primária, possui uma filha menor de 12 (doze) anos de idade e preenche os demais requisitos previstos no aludido artigo, sendo imperiosa a alteração da sua fração para progressão de regime para 1/8 (um oitavo).

3.
Recurso conhecido e provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
CATSILENE DE SOUZA SANTOS
em face da decisão (mov. 31.1), proferida pela MM. Juíza de Direito das Execuções Penais de Vila Velha – exclusiva do regime semiaberto, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000416-92.2021.8.08.0035, que indeferiu o pedido de progressão de regime da apenada, uma vez que não preencheu o requisito objetivo (07/09/2023), bem como negou a inclusão da reeducanda na lista para avaliação do requisito subjetivo junto a equipe psicossocial da SEJUS.

Em suas razões recursais, aduziu a agravante que foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao disposto no artigo 33,
caput
, da lei nº 11.343/06, apurada nos autos da Ação Penal nº 0038211-83.2013.8.08.0024.

Nesse contexto, buscando a adequação quanto ao percentual do cumprimento de pena, a partir da retificação da fração de 2/5 (dois quintos) para a de 1/8 (um oitavo) em relação à progressão de regime, argumenta a recorrente que preenche os requisitos descritos no artigo 112, § 3º da LEP, eis que com o advento da lei nº 13.769/18, passou a constar em seu § 3º, a especialidade quanto à prisão de mulheres gestantes e com filhos menores de 12 anos.

“Contudo, a MM Juíza da execução, indeferiu o pedido da agravante, sob o argumento que a Lei 13.964/19 em nada se manifestou sobre a especialidade ora trazida pela Lei 13.769/18.”

Pois bem. Acerca da matéria, anota-se, inicialmente, que a Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, alterou as disposições da Lei de Execuções Penais, para disciplinar o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas que forem gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, criando mecanismos mais brandos para a progressão, conforme dispõe o §3°, do artigo 112 da LEP. Confira-se:

§3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I – não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V – não ter integrado organização criminosa.

Sob tal perspectiva, constata-se que o instituto da progressão especial para a mulher gestante e mãe de criança ou pessoa com deficiência está disciplinado na Lei de Execução Penal, por norma clara, que não deixa lacuna a ser preenchida, ou seja, para fazer jus à progressão especial é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no §3º, do artigo 112 da LEP, quais sejam, i) não ter cometido crime com violência ou grave ameaça; ii) não ter cometido crime contra seu filho ou dependente; iii) ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; iv) ser primária e ter bom comportamento carcerário; e, v) não ter integrado organização criminosa.

Ocorre que, ao indeferir o pedido de progressão de regime especial da apenada para o regime aberto, o Juízo a quo asseverou tão somente que:

“A antiga redação contida no artigo 112 da Lei 7.210/84, continuará sendo aplicada no cumprimento da pena referente aos crimes cometidos antes da vigência da Lei 13.964 de 24/12/2019, exceto se a nova redação trouxer benefício ao apenado. Nestes casos sua aplicação será independente da data do cometimento do crime.

Pela antiga redação, o prazo estabelecido como requisito objetivo é de 1/6 (um sexto) para o crime comum. Em se tratando de condenados em crimes hediondos ou equiparados, a progressão dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente (ainda que a reincidência não seja específica em crime hediondo ou equiparado, conforme entendimento do eg. STJ), de acordo com a antiga legislação. (...).

No caso em exame, o cálculo formulado pelo Cartório, demonstra que a apenada cumprirá o requisito objetivo necessário à progressão de regime, em 07/09/2023.

Assim, resta claro que não está atendido o requisito objetivo para o benefício.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão de regime da apenada CATSILENE DE SOUZA SANTOS uma vez que não preenchido o requisito objetivo.”

Ou seja, em verdade, o que se percebe é que a magistrada sentenciante não analisou o caso concreto à luz do dispositivo legal suso mencionado (§3º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), limitando-se em tecer considerações acerca da norma que vigia antes da promulgação da Lei nº 13.796/2018, concentrando seus argumentos no fato de que a apenada não havia preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso V, da LEP, que estabelece o percentual de 40% (quarenta por cento) da pena para condenados por crimes hediondos ou a ele equiparados, se primários.

Destarte, considerando que a reeducanda possui uma filha menor de 12 anos de idade (fl. 15 – id 3061799) e que preenche os requisitos previstos no aludido artigo (art. 112, §3º, LEP), revela-se imperiosa a alteração da sua fração para progressão de regime para a de 1/8 (um oitavo).

Por oportuno, seguem alguns judiciosos precedentes que adotaram idêntica orientação em casos que reputo similares à hipótese posta em apreciação. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REEDUCANDA PRIMÁRIA E MÃE DE CRIANÇA. ART. 112, §3º, DA LEP. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
1. Conforme prevê o art. 112, §3º, da LEP, a fração de progressão de regime no caso de mulher que for mãe de crianças, não tiver cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, crime contra seu filho ou dependente, for primária, tiver bom comportamento carcerário e não integrar organização criminosa, é de 1/8 [um oitavo] da pena no regime anterior. 2. Restando comprovado que a reeducanda possui filhos crianças e que preenche os requisitos previstos no aludido artigo, imperiosa se mostra a alteração da sua fração para progressão de regime para 1/8 [um oitavo].
3. Considerando que o referido dispositivo não prevê como requisito a imprescindibilidade da figura materna aos cuidados da criança, não é possível exigir a comprovação de tal fato.
4. Recurso provido
. (TJMG; Ag-ExcPen 1326762-57.2022.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Pedro Vergara; Julg. 19/10/2022; DJEMG 19/10/2022).

EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO PARA CONSIDERAR A APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE PREVÊ O CUMPRIMENTO DE 1/8 DA PENA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. Possibilidade
. Mãe de uma criança, condenada pela prática de tráfico e posse de arma de fogo. Circunstância de que a sentenciada possa ter colocado seus filhos em risco, no cometimento desses delitos que não pode servir de empecilho à concessão do benefício. S
entenciada que cumpriu todos os requisitos previstos em Lei. Recurso provido.
(TJSP; AG-ExPen 0006452-09.2022.8.26.0502; Ac. 16158515; Campinas; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo; Julg. 19/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 2177).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECUPERANDA MÃE DE CRIANÇA. REQUISITOS DO ART. 112, §3º, DA LEP. REQUISITOS SATISFEITOS. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a recuperanda mãe de criança e preenchendo todos os requisitos legais do art. 112, §3º, da LEP, deve ser mantida a decisão que lhe concedeu a progressão de regime. Não cabe ao julgador condicionar a possibilidade de concessão do benefício a requisitos não estabelecidos na Lei. (TJMG; Ag-ExcPen 2028870-18.2022.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Juíza Conv. Maria Isabel Fleck; Julg. 07/12/2022; DJEMG 07/12/2022).

No ponto, importante salientar, em arremate, que tanto o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição quanto a Procuradoria de Justiça, comungam de idêntico entendimento, na medida em que opinaram, de igual modo, pela retificação da fração exigida para a progressão de regime, reduzindo-a de 2/5 (dois quintos) para 1/8 (um oitavo).

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
DAR-LHE provimento, reduzindo a fração para fins de progressão de regime prisional da apenada, de 2/5 (dois quintos) para 1/8 (um oitavo)
, nos termos do disposto no §3º, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)